Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705258-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Mult Administração de Imóveis Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a preliminar de conexão, destacou que a contestação foi apresentada por terceiro estranho à demanda e decretou a revelia (autos no 0709814-26.2024.8.07.0020, ID no 223063014). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Sem prejuízo da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO